Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701475-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA AGRAVADO: PALOMA LATIFA CARVALHO DE JESUS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda. contra a decisão proferida nos autos da ação de reparação por danos morais decorrentes de erro em diagnóstico médico, que homologou a proposta de honorários periciais e o intimou a efetuar o pagamento de cinquenta por cento (50%) dos supramencionados honorários. O agravante alega que o Código de Processo Civil não estabelece expressamente os parâmetros para a fixação dos honorários periciais. Cabe ao juiz analisar a proposta apresentada pelo perito após manifestação das partes e atribuir valor compatível e adequado mediante a observância do trabalho a ser desenvolvido, da complexidade, da qualidade e do alcance da prova técnica, do tempo exigido para a sua execução, do lugar de sua realização e da especialidade do profissional. Afirma que o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para a realização da perícia é exorbitante e desproporcional porque a perícia será realizada apenas de forma indireta (paciente faleceu). Sustenta que, em termos práticos, a perícia será resumida na análise dos documentos acostados aos autos principais e na emissão de opinião técnica. Avalia que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem nortear a função judicante, que deve levar em conta os aspectos como o trabalho a ser realizado pelo perito e o tempo necessário. Argumenta que, em outros casos semelhantes, nos quais a existência de erro médico também foi analisada, o mesmo perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 67945230). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 95 do Código de Processo Civil trata da remuneração dos peritos. O art. 10 da Lei n. 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. O perito médico apresentou proposta de honorários no montante de R$ 21.000,00 (vinte um mil reais) sob os seguintes fundamentos (id 216205342 dos autos originários): Trata o presente feito, de questionamentos sobre eventual erro médico denunciado pela Autora, relativo à falta de diagnóstico de doença grave que levou sua filha a óbito. A Autora, através de seus advogados, tece considerações sobre atos médicos, contestações de responsabilidades civis, oriundas da Parte Ré, especialmente sobre o alegado erro ou retardo médico no diagnostico de neoplasia maligna renal (tumor de Wilms), bilateral, em sua filha. Os Requeridos, em sua Contestação, ofertam resistências às razões apresentadas pela Autora, apresentando circunstanciado corolário de documentos, constantes do prontuário médico da criança falecida. Realçamos que, apenas a análise preliminar dos Autos, já nos demandou mais de 04 (Quatro) horas de extenuante trabalho. A Perícia exige minuciosa análise do prontuário médico e demais peças dos Autos; estudo pormenorizado e atualizado da literatura médica para a elaboração do Laudo Médico Oficial; respostas aos inúmeros quesitos formulados pelas partes e/ou pelo juízo; aluguel de instalações médicas condizentes e necessárias (“coworking”); eventuais deslocamentos para discussão in loco, com as equipes médicas que realizaram os procedimentos; e, ainda, pertinentes comentários, contestações e conclusões. Ademais, admite-se a formulação de quesitos complementares pelas partes, além de antever-se dinâmica e prolongada discussão com os Doutos Advogados, como já se pode deduzir de suas enérgicas argumentações. Nesse diapasão, consideramos um mínimo de 30 (Trinta) horas de dedicado labor, para o deslinde dos questionamentos. Finalmente, considerando-se nossa hora trabalhada, calculada no valor de R$ 700,00 (Setecentos reais), estimamos nossos honorários periciais em R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais), para a análise pericial do litígio. O agravante impugnou a proposta apresentada com os mesmos argumentos apresentados neste agravo de instrumento. O perito manteve a proposta inicial e justificou-a nos seguintes termos (id 220274200 dos autos originários): De início, apesar de entender que para um leigo, fica difícil compreender como um médico, especialista em Oftalmologia, poderia se haver, na condição de perito, em área médica distinta de sua especialidade. Talvez o Douto Advogado esteja esquecendo ou até não saiba, que todo médico, antes de se dedicar a qualquer especialidade, tanto na prática diária quanto (conforme previsto em disposições e normas do Conselho Federal de Medicina - CFM), legalmente, está habilitado a exercer a clínica geral, a ginecologia e obstetrícia, a cirurgia geral e a pediatria, não o fazendo, em geral, por preferir especializar-se em uma área específica. Ademais, considerando que o assunto em análise irá abordar um caso post mortem (sem riscos in vivo) no qual os aspectos tratados serão esclarecidos apenas através de prontuários médico/hospitalares e literatura médica concernente, entende este perito que as dificuldades previstas se prendem ao aclaramento das particularidades ou minúcias já levantadas pelas partes em litígio. De antemão, ratifica sua proposta de honorários, realçando que, conforme a acirrada disputa entre as partes, já se faz antever longo e penoso trabalho para responder com precisão, os inúmeros quesitos formulados; as visitas aos dois hospitais; e, a pesquisa minuciosa da literatura médica, tudo culminando com a dedicação de muito mais horas trabalhadas que o previsto. Os nossos dedicados anos de experiência, que facilitam a análise pericial são, ao contrário do que, eventualmente, se possa supor, extremamente importantes para uma avaliação segura, embora tenham um custo adicional pelas incontáveis horas de trabalhos, estudos, ônus operacionais e consequente desgaste físico. Como referido na nossa pretensão de honorários – ID 216205 242, - ficou evidente que apenas a análise preliminar dos Autos já nos demandou mais de 04 (Quatro) horas de trabalho. A contestação em curso, certamente nos tomará mais outras 08 (Oito) horas, ficando claro, desse modo, que embora nem ainda tenhamos iniciado os trabalhos em si mesmos, já dispensamos mais de 12 (Doze) horas de atividades não remuneradas, dedicadas apenas à análise e discussão de fatos inerentes ao processo e/ou sua contestação. Este Perito Oficial, com mais de 40 (Quarenta) anos de atividade médica na especialidade OFTALMOLOGIA, baseando-se em seu prolongado tempo de trabalho, estimou em 30 (Trinta) horas, o tempo para efetivação da perícia, - das quais 12 (Doze) já foram consumidas, - presumindo-se que o feito se estenderá por muito mais horas que o inicialmente previsto. O Juízo de Primeiro Grau homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito médico por considerá-la razoável e proporcional ao trabalho a ser realizado (id 220546429 dos autos originários). Entendo que a quantia requerida guarda relação com o objeto da perícia, com a quantidade de documentação a ser analisada, com a complexidade, risco, vulto e, principalmente, com a quantidade de horas a serem empenhadas na execução do trabalho. O agravante não comprovou a insinuada simplicidade do serviço a ser prestado pelo perito médico. A fixação dos honorários periciais deve considerar o trabalho desenvolvido pelo perito, o tempo despendido para o serviço, a complexidade da questão e a elaboração do trabalho em adequação à realidade da lide, de modo que não se pode exigir que o valor a ser cobrado nestes autos deva ser igual ao de outras perícias realizadas pelo mesmo profissional em processos diversos. Concluo que os parâmetros apresentados pelo perito médico são condizentes e adequados ao trabalho a ser executado. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator